Tribunal: TJES
Processo: 5004238-18.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004238-18.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: JOSE LUIZ LOPES GAMES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5004238-18.2018.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JOSÉ LUIZ LOPES GAMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento ID 1595423), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80 - “cancelamento da inscrição da Dívida Ativa”.

O Município Apelante, em razões recursais (documento ID 1595425 – págs. 23-28), se insurge em razão da sentença alegando, em síntese, “
que o pedido de extinção foi realizado por equívoco, motivado por um erro no processamento da remessa dos pedidos de extinção ocorridos em 17/01/2019
”. E ainda, “
a dívida relativa a CDA 2911/2018 não está paga integralmente, estando o débito em aberto
”.

Contrarrazões recursais (documento ID 1595937) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5004238-18.2018.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JOSÉ LUIZ LOPES GAMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento ID 1595423), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80 - “cancelamento da inscrição da Dívida Ativa”.

O Município Apelante, em razões recursais (documento ID 1595425 – págs. 23-28), se insurge em razão da sentença alegando, em síntese, “
que o pedido de extinção foi realizado por equívoco, motivado por um erro no processamento da remessa dos pedidos de extinção ocorridos em 17/01/2019
”. E ainda, “
a dívida relativa a CDA 2911/2018 não está paga integralmente, estando o débito em aberto
”.

A hipótese dos autos diz respeito à extinção do processo nos termos do artigo 26, da Lei n.º 6.830/80, o qual dispõe:

Art. 26
– Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

O Município Apelante, por meio da petição (documento id 1595421) solicitou a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a qual embasava a execução fiscal.

Todavia, após o proferimento da sentença, o Município interpôs o presente recurso alegando “
que o pedido de extinção foi realizado por equívoco, motivado por um erro no processamento da remessa dos pedidos de extinção ocorridos em 17/01/2019”.

Destarte, a alegação de que houve equívoco na informação prestada pelo ente municipal fica enfraquecida diante de seu pedido expresso de extinção da execução devidamente fundamentado “
solicitamos a EXTINÇÃO das execuções fiscais referentes aos movimentos de 01/12/2018 à 31/12/2018 e baixa junto ao TJ/ES, por terem sido canceladas/quitadas, conforme extratos em anexo
”.

Relevante registrar, data maxima venia, que não me parece razoável admitir que após pedido de extinção da execução, por cancelamento e/ou quitação da CDA – que é de sua responsabilidade –, o Município apresente recurso de apelação alegando equívoco da Administração.

Lado outro, cabe salientar que a autotutela é um poder da Administração Pública, conforme se observa das Súmulas n.º 346 e 473, ambas do e. Supremo Tribunal Federal (STF):

Súm. 346
: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.

Súm. 473
: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Nesse contexto, o Município Apelante poderá rever seu próprio ato e, caso seja viável, proceder com nova inscrição do débito em dívida ativa e, posteriormente, a propositura de nova ação executiva.

Outrossim, conforme assentado neste e. Tribunal: “
constatado o equívoco do ato de extinção da certidão de dívida ativa, a administração pode e deve promover a revisão desse ato. Assim, poderá realizar, novamente, a inscrição do crédito fiscal em dívida ativa e, sendo o caso, promover nova execução
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160107568, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Nesse sentido, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se antes da decisão de primeira instância a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. 2. O ato administrativo de extinção da certidão de dívida ativa informado nos autos da execução fiscal pelo próprio exequente justifica a extinção do processo, em razão do desaparecimento do título executivo. 3.
O alegado equívoco do ato de extinção da certidão de dívida ativa não justifica a reforma ou anulação da sentença que extinguiu o processo de execução. Nessa hipótese, o crédito fiscal supostamente não pago deve ser objeto de nova inscrição em dívida ativa, para que se forma nova certidão de dívida ativa, apta a ensejar nova ação de execução fiscal
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160107568, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Concluo, portanto, no sentido de que as razões recursais não são suficientes para motivar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

Deixo de condenar o Apelante em honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, por força do disposto no art. 26, da Lei n.º 6.830/80.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5004238-18.2018.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JOSÉ LUIZ LOPES GAMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÕES DE CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE LAVRATURA DE NOVA INSCRIÇÃO E CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 26 “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.
2.
A alegação de que houve equívoco na informação prestada pelo ente municipal fica enfraquecida diante de seu pedido expresso de extinção da execução devidamente fundamentado “
solicitamos a EXTINÇÃO das execuções fiscais referentes aos movimentos de 01/12/2018 à 31/12/2018 e baixa junto ao TJ/ES, por terem sido canceladas/quitadas, conforme extratos em anexo
”.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.